Tribunal: TJSP
Processo: 1001353-08.2021.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP3);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência – Recurso da concessionária/ré pleiteando o reconhecimento de culpa concorrente e redução dos danos morais e percentual da pensão fixados.
SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – Age com culpa o condutor que invade a pista preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória de outro condutor, fato que dá

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de procedência – Recurso da concessionária/ré pleiteando o reconhecimento de culpa concorrente e redução dos danos morais e percentual da pensão fixados.
SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – Age com culpa o condutor que invade a pista preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória de outro condutor, fato que dá causa ao acidente de trânsito – Eventual excesso de velocidade do veículo que segue pela via preferencial não interfere no nexo causal em favor da apelante, pois a causa determinante para o evento danoso continua sendo a invasão da via preferencial, sem observância da sinalização.
DANOS MORAIS configurados, decorrendo do falecimento do genitor do autor – Valor que merece ser minorado para R$ 100.000,00 respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
PENSÃO ALIMENTÍCIA – Valor limitado ao percentual pago pela vítima, genitor do autor, sob este título, devidamente fixado em ação de alimentos, a fim de não caracterizar enriquecimento indevido – Redução que se impõe.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.